Tribunal: TJSP
Processo: 1059854-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO REGULAR DA DEVEDORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. Se a ré demonstrou a validade do vínculo jurídico firmado entre as partes, justificando

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO REGULAR DA DEVEDORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. Se a ré demonstrou a validade do vínculo jurídico firmado entre as partes, justificando a existência da dívida que motivou a inscrição do nome da apelante no órgão de proteção ao crédito, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059854-38.2019.8.26.0002, da Comarca de Osasco, em que é apelante MAYSA
MOURA PINHEIRO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059854-38.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Comarca: Osasco – 4a Vara Cível
Apte.: Maysa Moura Pinheiro Santana.
Apda.: Tim Celular S/A.
Juíza de 1o grau: Mariana Horta Greenhalgh
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.124
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO
REGULAR
DA
DEVEDORA
NO
CADASTRO
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Se a autora não faz prova boa e
cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede.
Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. Se a ré demonstrou a
validade do vínculo jurídico firmado entre as partes,
justificando a existência da dívida que motivou a inscrição do
nome da apelante no órgão de proteção ao crédito, a
improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 114/116 que julgou improcedente a ação, extinguindo o
processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC
e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que não há nos autos nenhum documento que comprove a exigibilidade do
débito negativado, sendo que a ré trouxe ao feito suas telas sistêmicas para
justificar os valores exigidos. Aduz que negou veementemente a existência de
liame jurídico entre as partes e que nos termos da legislação consumerista,
cabia à apelada a demonstração da contratação dos serviços. Salienta que as
telas sistêmicas da ré e as faturas emitidas não podem servir de prova da
dívida, uma vez que produzidas unilateralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059854-38.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Afirma que o contrato colacionado não comprova
que a recorrente deixou pendências em seu nome e que os números dos
contratos informados na negativação não coincidem com o mesmo. Assim, não
se pode reconhecer o débito com base em documentos unilaterais. Colaciona
inúmeros julgados no sentido de afastar a prova da contratação através de
documentos unilaterais. Assevera que a ré não cumpriu com o ônus de afastar
o pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Discorre acerca da
necessidade da ré de preservar os documentos referentes aos contratos
celebrados com seus clientes, bem como em manter mecanismos eficientes a
fim de evitar possíveis fraudes. Aponta que não tendo sido comprovada a
contratação e a licitude do débito, os danos morais restaram configurados pois
seu nome foi indevidamente negativado. Tece longas considerações acerca
dos elementos ensejadores do dano moral e da responsabilidade objetiva do
fornecer de serviços. Pugna pela fixação de valor da indenização pelos danos
morais de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade a fim
de coibir a prática reiterada por parte da requerida, sugerindo o valor
equivalente a 50 salários mínimos. Pugna ainda pela aplicação da Súmula 54
do STJ por se tratar de responsabilidade civil extracontratual e pela fixação
dos honorários advocatícios em seu patamar máximo de 20% sobre o valo da
condenação ou em montante compatível com o trabalho realizado pelo seu
patrono. Requer seja dado provimento ao recurso a fim de julgar procedente a
ação, nos exatos termos pleiteados na inicial.
Decorrido in albis o prazo para a apresentação das
contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais na qual a
autora afirma desconhecer a origem da dívida que teria dado causa à inscrição
dos débitos pela requerida.
É certo que era ônus da requerida trazer ao feito a
efetiva comprovação de que os serviços foram contratados pela autora, bem
como que foram devidamente prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059854-38.2019.8.26.0002 -Voto no
4
E a empresa de telefonia cumpriu com o seu ônus,
pois, com sua defesa, apresentou elementos que justificam a cobrança.
A demandada trouxe ao feito cópia do contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes, bem como do documento de
identificação da autora (fls. 65/66). Observe-se que a assinatura da apelante
no contrato é efetivamente semelhante àquela aposta na procuração que
instruiu a inicial (fls. 17).
Além disso demonstrou, por meio de cópias das
telas de seu sistema interno que as dívidas eram decorrentes ao
inadimplemento de faturas de serviço prestado referentes a uma linha
telefônica móvel em nome da autora.
Igualmente comprovou a prestação dos serviços
através das faturas detalhadas acostadas às fls. 68/81, o que corrobora a
versão da prestadora de serviços de que houve regular contratação.
Neste ponto, bem andou a ilustre magistrada
sentenciante ao decidir pela improcedência da ação nos seguintes termos:
“No mérito, o pedido é improcedente.
Em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
não é caso de inversão do ônus da prova, porquanto não verifico
a necessária verossimilhança nas alegações do autor.
A ré, em contestação, indica a origem do débito, a saber, contrato
de prestação de serviços de telefonia relacionado à linha
telefônica (11) 97788-3525, adquirida pela autora em 05.03.2015
(fl. 65).
A fim de comprovar a contratação, a ré acostou aos autos
contrato de prestação de serviços (fl. 65), documento pessoal
utilizado no ato da contratação (fl. 66), declaração de residência
assinado pela autora e as faturas com a descrição do serviço
utilizado e as chamadas realizadas pela autora (fls. 68 e ss.).
Diante de tal quadro, a análise de todo o conjunto probatório dos
presentes autos converge para o acolhimento das alegações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059854-38.2019.8.26.0002 -Voto no
5
defesa apresentada pela ré, consistente na regularidade da
contratação e, por conseguinte, no exercício regular de direito
pela negativação em razão do inadimplemento do débito
apontado.
Impende
observar,
ainda,
que
a
partir da contestação
apresentada não houve nenhuma manifestação contundente,
rechaçando os fatos e documentos apresentados, na medida em
que deixou a autora de se manifestar em réplica.
Ademais, a inicial encerra verdadeira contradição, pois ora a
autora alega que mantinha relação jurídica com a ré, ora alega
que nunca manteve.
Por consequência, sendo legítimo o apontamento, rejeita-se
também o pedido de indenização, pois o réu agiu no exercício de
seu direito.
Desse modo, comprovada a dívida em questão e não
comprovando a autora que promoveu a quitação de tal débito,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, §1o, do CPC, já
que não se pode incumbir ao réu o ônus de provar fato negativo,
tem-se que é a dívida devida e exigível.” (fls. 114/115)
Dessa forma, resta evidente que a autora não logrou
produzir prova que respaldasse o seu direito, não tendo, pois se desincumbido
de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), ou seja, não demonstrou ser
indevida a inscrição da dívida.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204)
que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada consequência de direito; esses são os
fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059854-38.2019.8.26.0002 -Voto no
6
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante,
9a ed., RT.,), nos seguintes termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda
ao
descumprimento
do
ônus.
O
não
atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é
ônus da condição de parte”. (fls. 530/531)
Dessa forma, a manutenção da improcedência da
ação se impõe.
E, por não apresentada contrarrazões no prazo legal
concedido, não cabe majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art.
85 § 11, do CPC, pois esta visa exatamente remunerar "o trabalho adicional
realizado em grau recursal", no dizer do dispositivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica